Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0713595-62.2024.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LAYS RAIANE ALVES BORGES DESPACHO Lays Raiane Alves Borges interpôs agravo interno (id. 66445229) da r. decisão que deferiu efeito suspensivo à apelação (id. 65391760). Intime-se o agravado para que apresente resposta ao agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 22 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora